Tribunal: STF
Processo: RHC 263032
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CORRETIVA DOS DOS ARTS. 3º E 4º DO DECRETO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (RHC 260.120/PR). PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.005.098/PR (e-doc. 29).



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba deferiu pedido de comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, reconhecendo o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sob o fundamento de que o §2º do art. 3º expressamente admite a concessão de nova comutação, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado por decretos anteriores.



    3. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs agravo em execução, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que revogou a comutação concedida, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, o qual veda a concessão do benefício a quem já tenha sido contemplado com comutações por decretos anteriores.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração (e-doc. 12). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou ao ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta que o acórdão recorrido conferiu interpretação restritiva e equivocada ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de benefício anterior. Argumenta que o art. 3º, §2º, do referido decreto, expressamente prevê a possibilidade de nova comutação calculada sobre o remanescente da pena, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado em decretos anteriores, inexistindo vedação à concessão de comutações múltiplas ao longo da execução penal. Aduz que a aparente antinomia entre os arts. 3º e 4º do decreto deve ser solucionada mediante interpretação sistemática, de modo a preservar a finalidade do ato presidencial, que é a humanização da execução penal e o incentivo à ressocialização. Assevera que a interpretação literal adotada viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, legalidade e dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a hermenêutica mais benéfica ao condenado.



    6. A Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pelo não provimento (e-docs. 52 e 64). 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já tenha sido beneficiado por decretos presidenciais anteriores.



    8. De fato, conforme apontou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, até recentemente, prevalecia, considerados precedentes desta Suprema Corte, o entendimento de que o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 vedava a concessão de comutação a condenados anteriormente agraciados por decretos presidenciais pretéritos. Essa orientação foi reiterada em julgados das duas Turmas do Tribunal, nos quais se reconheceu que o benefício deveria restringir-se aos apenados que ainda não tivessem obtido comutação anterior, conforme se extrai, exemplificativamente, dos seguintes precedentes: RHC nº 254.420-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 28/05/2025; RHC nº 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/06/2025, p. 16/06/2025; RHC nº 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2025, p. 17/06/2025; e RHC nº 258.690/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025.



    9. Ocorre que o tema foi reexaminado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 260.120/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025), ocasião em que, por unanimidade, firmou-se orientação no sentido de admitir a concessão de comutações sucessivas, mediante interpretação sistemática e corretiva dos arts. 3º e 4º do referido decreto. A decisão, fruto de amadurecimento interpretativo, representa evolução sobre o tema, ao superar a leitura meramente literal antes predominante e afirmar a prevalência da interpretação in bonam partem, voltada à máxima efetividade do direito à comutação.



    10. No julgamento, destacou-se que o art. 3º, §2º, prevê expressamente a hipótese de nova comutação, ao dispor que “a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido”, ao passo que o art. 4º apenas regula a hipótese dos apenados que, embora preenchessem os requisitos dos decretos anteriores, não foram beneficiados à época.



    11. O Ministro Edson Fachin, no voto condutor do acórdão, assentou: 



    “Como se nota, o artigo 3º do Decreto não apenas prevê como também disciplina os critérios e forma de implementação de comutação múltipla; ao passo que o artigo 4º parece obstar tal hipótese, pois prevê que “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023”. 



    À vista da verificada antinomia, o Tribunal de Origem e o STJ preferiram adotar interpretação que, analisando de forma mais centralizada o artigo 4º, proíbe a incidência de comutações sucessivas. 



    Tal interpretação, contudo, a meu ver, mostra-se contrária a princípio basilar da hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Trata-se de princípio geral do direito plenamente aplicável ao caso concreto, consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, diante de duas interpretações possíveis - uma que preserva a eficácia de ambos os dispositivos (como fez o juízo de origem) e outra que esvazia por completo a disciplina do art. 3º (como entenderam TJPR e STJ) - deve prevalecer a interpretação que confira maior sistematicidade ao diploma normativo e assegure a máxima efetividade às disposições legais.



    (...) 



    Esse critério hermenêutico assume relevo ainda maior no caso presente, por tratar-se de Decreto Presidencial fundado em razões de política penitenciária, cuja natureza é essencialmente discricionária. Nessas hipóteses, a interpretação deve, tanto quanto possível, preservar a eficácia das palavras empregadas pelo Chefe do Poder Executivo, evitando soluções que conduzam ao esvaziamento de parte relevante do texto normativo. 



    Assim, situada essa premissa, considero inadequado afastar a possibilidade de comutações sucessivas com fundamento exclusivo no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, porquanto tal interpretação ignora a autorização expressa constante do art. 3º do mesmo diploma, que assegura “nova comutação” à “pessoa que teve a pena anteriormente comutada.”



    (...) 



    Portanto, a melhor interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 é aquela que autoriza a concessão de nova comutação às pessoas condenadas que já tiveram a pena comutada por Decretos anteriores, sem excluir a possibilidade de concessão do benefício às que, embora preenchessem os requisitos dos decretos antecedentes, não foram beneficiadas à época. Trata-se da solução que melhor preserva a lógica do Decreto e assegura máxima efetividade ao instituto da comutação.” 



    (RHC nº 260.120/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2025, acórdão pendente de publicação). 



    12. Por ocasião do julgamento do precedente em questão, proferi voto, em consonância com o entendimento do relator, no qual consignei que “considerando ser a concessão da comutação de pena política criminal e carcerária que visa atender a princípios humanitários e de individualização da pena, que se estendem à fase executória, entendo que, além de sistêmica e corretiva, sua leitura deve ser in bona partem. Portanto, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao reeducando na espécie”. 



    13. Conforme ficou decido, o conflito aparente entre os dispositivos deve ser solucionado por meio da interpretação corretiva, em conformidade com a doutrina de Norberto Bobbio, de modo a harmonizar o decreto e preservar a eficácia de todas as suas disposições. A leitura sistemática evidencia que há duas espécies distintas de comutação: (i) a sucessiva, disciplinada no art. 3º, para quem já foi beneficiado; e (ii) aquela tratada no art. 4º, para quem ainda não havia obtido o benefício.



    14. A ratio decidendi adotada pela Segunda Turma aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o Juízo da execução interpretou o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 de forma a reconhecer o direito à nova comutação, ao passo que o Tribunal de origem e o STJ afastaram tal possibilidade com base em leitura literal e isolada do art. 4º, o que se mostra incompatível com a interpretação recentemente consolidada nesta Suprema Corte.



    15. Diante disso, em observância ao entendimento do Colegiado, concluo que o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 não impede a concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0007002-17.2017.8.16.0030, na medida em que, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, deferiu o pedido de comutação da pena. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator